Tribunal: TJDFT
Processo: 0705129-54.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705129-54.2020.8.07.0007 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: TYAGO LUIZ DOS SANTOS PAULA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO. ENTREGA DO APARTAMENTO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIRO. DESCUXUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS CONDOMINIAIS PAGAS PELO PROMISSÁRIO COMRPADOR. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes no contrato de promessa de compra e venda de imóvel é relação de consumo, porquanto as partes emolduram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor. 2. Presentes os requisitos da compensação de dívidas entre credor e devedor, nos termos dos Arts. 368 e 375 do Código Civil, e ausentes as hipóteses do Art. 373 do Código Civil, foi determinada a compensação entre os débitos do promissário comprador e do promitente vendedor, sendo reconhecida na presente ação a quitação do contrato de compra e venda, com a determinação de entrega do apartamento ao promissário comprador, ora autor, ou semelhante ou maior. 2.1. Determinada a compensação do crédito desde 13/11/2017, expressamente reconhecida por decisão judicial, e preclusa em 08/10/2019, não há falar em mora do devedor. Logo, a notificação extrajudicial do devedor em razão de suposto inadimplemento da dívida não autoriza a rescisão contratual por culpa exclusiva do comprador. 3. Devem ser ressarcidos ao comprador as despesas condominiais referentes ao imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda devidamente pagas desde o deferimento da compensação de dívida, por decisão judicial, pois realizado o pagamento de boa-fé, sob a legítima expectativa de receber o bem em plena regularidade das obrigações condominiais e, no entanto, desconhecendo a situação de que as rés alienaram o imóvel a terceiro, na pendência da ação judicial. 4. Os lucros cessantes correspondem à renda que o imóvel proporcionaria, direta ou indiretamente, pela ocupação do imóvel pelo próprio comprador ou pela disponibilização para aluguel, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador e, diante da impossibilidade de uso do imóvel enquanto não foi realizada a sua entrega. 5. Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação de ocorrência de fato danoso decorrente de ato ilícito e, em seguida, a lesão a um dos direitos fundamentais com capacidade para causar dor, sofrimento, apreensão, constrangimento. 6. Em que pese o simples descumprimento do contrato não poder ser considerado de como fator determinante da existência de lesão aos atributos da personalidade, a situação em análise contém a peculiaridade de que o autor vem buscando ao longo dos últimos dez anos receber o imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, a partir do ajuizamento sucessivo de demandas judiciais, e, mesmo após ter sido reconhecida a compensação de débitos entre as partes contratantes e a quitação do contrato, ocorreu a resistência das Rés em entregar o bem que lhe é de direito, inclusive com a venda do imóvel a terceiro na pendência de litígio judicial. 7. Apelação cível conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 186 e 187, ambos do Código Civil, argumentando haver nos autos demonstração suficiente da existência de danos morais indenizáveis, especialmente sob o fundamento de que o mero descumprimento contratual não enseja o dever de indenizar por danos extrapatrimoniais. Colaciona julgados do STJ e do TJMG, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado AURÉLIO FERNANDES PEIXOTO, OAB/GO 36.774. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 186 e 187, ambos do CC, tampouco em relação ao alegado dissenso pretoriano, porquanto a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: No que concerne ao dano moral, resta incontroverso que a mencionada conduta das Rés configura ato ilícito, uma vez que violaram frontalmente a decisão judicial que reconheceu a compensação e as normas decorrentes da boa-fé objetiva, deixando de ser transparentes nas práticas relacionadas ao imóvel objeto de compra e venda. Como apontou a r. sentença, a notificação em mora e a alienação do bem a terceiro, após a decisão judicial de compensação de dívidas, foram realizadas de maneira escusa, extraviando a destinação devida do imóvel (...) Veja-se que, há quase 10 (dez) anos, a parte compradora se esforça para receber judicialmente o imóvel adquirido por contrato de promessa de compra e venda firmado desde o ano de 2009, sabendo-se que já praticava atos de proprietário desde 2017, momento do reconhecimento da quitação da dívida contratual. Evidenciada, portanto, a lesão aos direitos da personalidade do Autor, (ID 29197957 - Págs. 11 e 12). Com efeito, a análise da tese recursal, no sentido de que não houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1913453/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/10/2021). A propósito, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DESCARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do STF). 3. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. Precedentes. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para concluir pela existência de danos morais indenizáveis, pois a situação a que a agravada foi exposta ultrapassou o mero dissabor. Alterar esse entendimento demandaria o reexame de provas, inviável em recurso especial. 6. Divergência jurisprudencial não comprovada, ante a incidência das Súmulas n. 284 do STF e 5, 7 e 83 do STJ. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1736900/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021) (g.n.). Nesse mesmo sentido, veja-se também o AREsp 1909922, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11/11/2021. Determino que as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado AURÉLIO FERNANDES PEIXOTO, OAB/GO 36.774, cujo instrumento procuratório é visto no ID.29885492. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029